Tribunal: TJES
Processo: 0000138-18.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-18.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000138-18.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245, WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa apelou sustentando desproporcionalidade na fixação da pena-base, alegando reconhecimento de primariedade, ausência de antecedentes e confissão, além de pleitear a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) saber se são aplicáveis, ao caso, a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A valoração negativa da culpabilidade, utilizada para elevar a pena-base, foi concretamente fundamentada na premeditação e na ocultação do armamento em local de difícil acesso, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a exasperação da pena-base com fundamento em uma única circunstância judicial negativamente valorada, desde que de forma idônea.

7. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige circunstâncias relevantes não previstas nos demais incisos do art. 59, não sendo o caso dos autos.

8. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é inaplicável ao delito imputado, pois este não se refere à Lei de Drogas, mas sim ao Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, com base em elementos concretos do caso, sendo incabível a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em delitos tipificados na Lei nº 10.826/2003."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 59, caput; art. 66.

Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Oliveira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação penal nº 0000138-18.2024.8.08.0069, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa, nas razões recursais, insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que o Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma desarrazoada, ainda que reconhecida a primariedade, ausência de antecedentes e a confissão do réu. Invoca a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, por entender presentes circunstâncias relevantes a justificar a redução da reprimenda. Defende também a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aduzindo que o réu não possui envolvimento com organizações criminosas, é primário e de bons antecedentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença está devidamente fundamentada, não havendo nulidades, ou ilegalidades a ensejar reforma.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000138-18.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245, WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

VOTO

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Paulo Oliveira da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia que, no dia 21 de maio de 2024, por volta das 12h30min, na Avenida Simão Soares, em Barra de Itapemirim/ES, o réu foi abordado por guardas municipais enquanto conduzia veículo automotor. Durante a revista, foi localizado embaixo do tapete do lado do motorista um revólver calibre .32, municiado com seis munições intactas e com numeração de série raspada. A arma foi apreendida e submetida a exame pericial, que atestou sua eficiência e o potencial ofensivo.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas nos autos. A arma de fogo foi apreendida em poder do acusado, municiada, com numeração suprimida e plena capacidade de disparo, conforme laudo pericial definitivo (ID nº 55666124). A versão apresentada pelo réu, de que um terceiro teria colocado a arma no veículo sem seu conhecimento, carece de qualquer respaldo probatório e revela-se inverossímil, não tendo sido sequer minimamente demonstrada ou corroborada por elemento objetivo.

A insurgência recursal concentra-se exclusivamente na fixação da pena, com alegação de que o Juízo sentenciante teria se afastado imotivadamente do mínimo legal, mesmo diante da primariedade, confissão e ausência de antecedentes.

A sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 11 dias-multa, sob o fundamento de que a culpabilidade do agente se apresenta agravada por se tratar de crime cometido mediante premeditação e ocultação do armamento em local de difícil acesso, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A valoração negativa da culpabilidade, como vetorial autônoma do art. 59 do Código Penal, encontra-se adequadamente fundamentada.

O local em que a arma foi ocultada (embaixo do tapete do motorista) não permite concluir pela casualidade ou ignorância da posse, mas sim por dolo de ocultação. A natureza do armamento – revólver calibre .32 com numeração suprimida – também reforça o grau de ilicitude e a intensidade do dolo.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é legítimo ao julgador elevar a pena-base acima do mínimo legal, ainda que uma única circunstância judicial seja valorada negativamente, desde que haja fundamentação concreta e idônea, como no presente caso.

A tese defensiva quanto à inaplicabilidade da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal também não merece acolhimento.

Não há nos autos nenhuma circunstância relevante anterior ou posterior aos fatos, que justifique a redução da pena com base nessa cláusula aberta. A mera primariedade e ausência de antecedentes já foram consideradas nas demais vetoriais como neutras, não servindo, por si, para justificar a incidência da atenuante.

Igualmente equivocada, se revela a postulação recursal de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por absoluta inadequação ao tipo penal imputado – art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento.

O dispositivo mencionado refere-se a delitos de tráfico de entorpecentes e não tem aplicação no presente caso, devendo a irresignação ser considerada incongruente e improcedente nesse ponto.

A pena definitiva restou fixada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se hígida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)